Tribunal: TJDFT
Processo: 0718358-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OMISSÃO. PEDIDO PARA IMEDIATA CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS E HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NESSES PONTOS. DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Cuidando de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício consoante o art. 491 do CPC, deve ser sanada a omissão no acórdão embargado relativamente aos juros de mora.
2. Observado o descumprimento do comodatário na devolução da coisa, cabível a aplicação da multa fundada em cláusula. Nada obstante tratar-se de responsabilidade contratual, os juros de mora não incidem a partir da citação, se existe obrigação positiva e líquida não sujeita a termo, prevista em cláusula do instrumento contratual. Aplica-se, portanto, o art. 397, parágrafo único, do Código Civil.
3. Constituído de pleno direito o título executivo judicial na ação monitória, o processo prosseguirá, no que couber, nos termos do disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, razão pela qual não cabe a imediata conversão da obrigação de entrega de coisa em perdas e danos. Ausência de omissão.
4. Inexistente interposição de recurso pela parte contraria, não cabe majoração da verba de honorários de sucumbência por ela devida, segundo as balizas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF).
5. Embargos conhecidos e parcialmente providos.